Tribunal: TJBA
Processo: 8054118-95.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054118-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDMILSON ROSAS LIMA registrado(a) civilmente como EDMILSON ROSAS LIMA Advogado(s): CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA, MATHEUS PEREIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DAS PROVAS. TESE JÁ EXAMINADA EM SEDE ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SOB O FUNDAMENTO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU PROVA NOVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO FUNDADO EM ALTERAÇÃO REGULAMENTAR SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS NA VIA REVISIONAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada por Edmilson Rosas Lima, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a rescisão de acórdão condenatório transitado em julgado em 06/06/2025, que manteve a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito), reformando apenas a dosimetria da pena. Sustenta-se a nulidade das provas em razão de suposta violação da inviolabilidade de domicílio e a ilicitude da confissão extrajudicial, bem como, subsidiariamente, a aplicação de norma penal mais benéfica em razão da reclassificação do calibre da arma apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a condenação baseou-se em prova ilícita decorrente de violação de domicílio, em contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, I, do CPP; (II) definir se a superveniente reclassificação do calibre 9mm como de uso permitido permite a desclassificação do tipo penal para aplicação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, como hipótese de novatio legis in mellius. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à revaloração de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias nem à rediscussão de matéria fática sob nova perspectiva. A tese de nulidade por violação da inviolabilidade de domicílio foi devidamente enfrentada e afastada pela sentença e pelo acórdão condenatório, com base na existência de fundadas razões para o ingresso policial, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616. A prova testemunhal colhida na fase judicial foi considerada válida e harmônica, sendo a confissão extrajudicial corroborada por outros elementos objetivos, como o flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a indicação de local pelo corréu, inexistindo elementos que evidenciem erro judiciário. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação ou terceira instância recursal, sendo inadmissível a rediscussão da valoração do conjunto probatório já analisado, salvo quando houver prova nova, erro judiciário manifesto ou contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica no caso. A reclassificação do calibre 9mm por meio de decreto regulamentar posterior aos fatos não altera automaticamente o tipo penal reconhecido em sentença transitada em julgado, cabendo eventual aplicação de norma penal mais benéfica ao juízo das execuções penais, conforme art. 66, I, da LEP e Súmula 611 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Ação revisional conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já examinada pelas instâncias ordinárias, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de apelação. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616. A reclassificação administrativa do calibre 9mm como de uso permitido não enseja, por si só, desclassificação da conduta penal reconhecida em sentença transitada em julgado, devendo eventual novatio legis ser analisada pelo juízo da execução penal. A inexistência de prova nova, de erro judiciário ou de contrariedade manifesta à evidência dos autos inviabiliza a procedência da revisão criminal fundada no artigo 621 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CF/1988, art. 5º, XI; LEP, art. 66, I; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 11.03.2024; STF, HC nº 235069/GO, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 19.12.2023; TJBA, Rev. Crim. nº 8019966-55.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Nartir Dantas Weber, j. 28.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL nº 8054118-95.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente EDMILSON ROSAS LIMA e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025